Tribunal: TJDFT
Processo: 0736310-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO. DEVIDA. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema no 1.051, definiu que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
2. O fato gerador do crédito exequendo é o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para a parte interessada a possibilidade de alegar o descumprimento contratual que gerou a condenação imposta à agravada, não sendo cabível adotar o trânsito em julgado da sentença como fato gerador.
3. Tendo em vista que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, o crédito exequendo está submetido aos efeitos da recuperação judicial, sendo incabível dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença em face da recuperanda.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.